Tribunal: TJBA
Processo: 8012333-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012333-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIOS CASA BRANCA VERDE E BONITA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM, JANNINE SERRA ARAUJO, FABIO DA FRANCA SILVA PERCONTINI, DANILO RIBEIRO DE CERQUEIRA

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa quando o Juízo entende que os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova somente configura cerceamento de defesa quando essencial para o deslinde da controvérsia, cabendo ao juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deferir ou não aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias.

4. No caso concreto, a Magistrada de origem fundamentou adequadamente a sua decisão, expondo os motivos pelos quais indeferiu a produção de prova oral requerida pelo Agravante.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de Instrumento desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CF/1988, art. 37, caput (princípio da eficiência).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.351/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.06.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012333-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDSON ALMEIDA DE JESUS e como apelada CONDOMINIO EDIFICIOS CASA BRANCA VERDE E BONITA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.